Tribunal: TJBA
Processo: 8004803-64.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8004803-64.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO, HEBERT DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AÇÃO POLICIAL REALIZADA EM VIA PÚBLICA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA INAPLICÁVEL. IRREGULARIDADES NO AUTO DE FLAGRANTE SUPERADAS PELA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DISPAROS EM VIA PÚBLICA E ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA ESTRUTURADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de José Roberto Rodrigues dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e disparo de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade por violação de domicílio e irregularidades no auto de prisão em flagrante; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) verificar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há prova de violação de domicílio, pois a abordagem policial ocorreu integralmente em via pública, afastando a ilicitude da prova.

4. A ausência de ato ilícito originário inviabiliza a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

5. Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante, como suposta inversão de oitivas, não acarretam nulidade sem demonstração de prejuízo e são superadas pela conversão em prisão preventiva.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos.

7. A gravidade concreta da conduta se evidencia pelo disparo de arma de fogo em via pública, atingindo residências, e pela apreensão de drogas e instrumentos típicos do tráfico organizado.

8. A apreensão de múltiplos entorpecentes, valores em dinheiro, cartões bancários e máquinas de pagamento eletrônico indica atividade criminosa estruturada e habitual.

9. O risco de reiteração delitiva é concreto, justificando a manutenção da custódia cautelar.

10. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para conter a periculosidade do agente.

11. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de prova de ingresso domiciliar afasta a alegação de ilicitude probatória e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. 2. Irregularidades no auto de prisão em flagrante são superadas pela posterior decretação de prisão preventiva devidamente fundamentada. 3. A gravidade concreta da conduta e a existência de indícios de atividade criminosa estruturada justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 829611/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 921105/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024; STJ, HC nº 859474/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
Criminal n. 8004803-64.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrantes MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO e HEBERT DO NASCIMENTO, como paciente JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e, como autoridade impetrada, o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

DENEG
AR a ordem de habeas corpus,
nos termos do voto da Relatora.